Tribunal: STF
Processo: HC 233231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que paciente cumpre pena em regime semiaberto e, ao requerer a concessão de livramento condicional, teve seu pedido negado pelo Juízo da execução.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, excesso injustificado de prazo para julgamento de mérito do writ no STJ.



    Requer-se, ao final:



    “[a suspensão d]a presente execução, bem como ao final NO MÉRITO, seja concedido a ordem para que seja CONCEDIDO O PEDIDO POSTULADO PELO PACIENTE DO SEU LIVRAMENTO CONDICIONAL, ordenando que se oficie na forma de praxe, atendendo assim aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Anote-se que eventual demora no julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora.



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros.



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente